Tribunal: TJES
Processo: 5013185-47.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013185-47.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR DE ALMEIDA SILVA
RECORRIDO: BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013185-47.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
VICTOR DE ALMEIDA SILVA.

RECORRIDO:
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO COMERCIAL.
CÓDIGO CIVIL. AUTOR É REPRESENTANTE DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. AUTOR EFETUOU A COMPRA EM OUTRO ESTABELECIMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por VICTOR DE ALMEIDA SILVA

em face de BELGO BEKAERT ARAMES LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que trabalha de forma autônoma com construção civil e passou por transtornos amargados decorrentes do atraso na entrega de produtos para reforma e construção de uma obra a qual é responsável e depende da entrega dos produtos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para
CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.825,00 (dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais).

Irresignada com a sentença no ID 8161335, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que o descumprimento contratual motivou o cancelamento da compra, bem como, um completo desespero pois precisou se ausentar de outros afazeres diários, para se dedicar a correria para comprar os materiais da obra que deveria ser entregue no prazo, passando por situação de desespero, frustração, fortes emoções e estresse. Assim, pretende o arbitramento de danos morais.

PROJETO DE VOTO

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de arbitramento de danos morais no presente caso.

Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

In casu
, a parte autora alega que passou por transtornos amargados decorrentes do atraso na entrega de produtos para reforma e construção de uma obra a qual é responsável e depende da entrega dos produtos.

Entretanto, em que pese a parte recorrente alegar que atitudes ilícitas da requerida causaram sofrimento e angústia capazes de atingir seus direitos da personalidade, entendo que não houve qualquer abalo moral indenizável.

Nesse sentido, coaduno do entendimento adotado pelo Juízo sentenciante, na medida em que a parte recorrente não demonstra o dano de natureza extrapatrimonial que alega ter sofrido, ônus do qual não se desincumbiu.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)